Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FOLHA DE RESPOSTA. RASURA. APRESENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PARTICIPAÇÃO. DEMAIS ETAPAS. URGÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. Decisão agravada reformada em parte implica a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC.
2. Se a próxima etapa do certame ainda não tem data certa para ocorrer, afasta-se a urgência necessária para o deferimento da tutela requerida na origem, visando garantir a participação de candidato excluído por suposta rasura na folha de respostas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.